Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Furto qualificado pela escalada. Desclassificação.
1 – Se há dúvida se o furto foi cometido mediante escalada, em observância ao princípio do in dubio pro reo, desclassifica-se-o para a modalidade simples.
2 - Nos crimes contra o patrimônio, o prejuízo sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal. Admite-se, contudo, a avaliação negativa das consequências do crime quando esse prejuízo é exacerbado.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a reincidência é específica e desfavorável circunstância judicial (consequências do crime).
5 - Apelação provida em parte.